Tribunal: TJBA
Processo: 8001863-86.2025.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001863-86.2025.8.05.0057

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: RIVAILMA NASCIMENTO SILVA

Advogado(s): FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATOS DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por entender haver falta de interesse processual decorrente de fracionamento indevido de demandas, ante o ajuizamento de ação anterior com as mesmas partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça em favor da autora; (ii) verificar se o ajuizamento de ações autônomas para discutir contratos bancários distintos configura fracionamento indevido de demandas a justificar a extinção do feito sem análise do mérito.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois o banco apelado não apresentou provas capazes de elidir a presunção de hipossuficiência da autora, que percebe renda mensal modesta.

4. O histórico de empréstimos demonstra que as ações possuem objetos distintos: a presente demanda versa sobre o contrato de Reserva de Margem para Cartão (RMC) nº 11930016, enquanto a outra ação discute o contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC) nº 17964330.

5. Inexistindo identidade de causa de pedir e de objeto, não se configura litispendência ou fracionamento abusivo, tratando-se de exercício legítimo do direito de ação sobre negócios jurídicos independentes.

6. A extinção prematura do processo, sem a demonstração de abuso ou a tentativa de reunião dos feitos, configura erro de procedimento e viola o princípio do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8001863-86.2025.8.05.0057
, oriundo da comarca de Cícero Dantas,

em que figuram, como apelante,

RIVAILMA NASCIMENTO SILVA
, e, como apelado,

BANCO BMG S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.